Tribunal: TJDFT
Processo: 0735984-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0735984-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: GUSTAVO JUNIO RODRIGUES FONSECA IMPETRADO: 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por GUSTAVO JUNIO RODRIGUES FONSECA contra ato do JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que autorizou a quebra do sigilo telefônico e dos dados dos aparelhos celulares apreendidos, a fim de que sejam colhidas mensagens/imagens relacionadas com os delitos (ID 40647689). No despacho de ID 40707796, intimei o impetrante para que recolhesse as custas ou comprovasse a gratuidade de Justiça no prazo de 2 dias. Na petição de ID 40803511, o patrono do impetrante requer a prorrogação do prazo para comprovar a gratuidade de Justiça, uma vez que o impetrante está recolhido no CDPII e seu acesso é condicionado ao agendamento, que só pode ser marcado para o dia 29/10/2022. É o relatório. Tendo em vista o noticiado pelo patrono do impetrante, PRORROGO o prazo para comprovação da gratuidade de Justiça ou recolhimento das custas por mais 2 (dois) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR